Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0700207-02.2022.8.07.0006, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que deferiu a constrição do percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais do agravante, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos, na quantia de R$ 42.886,77 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos).
2. O agravante alega que, em razão do não pagamento voluntário do débito, houve constrição de ativos via SISBAJUD, no valor total de R$ 3.167,13. Afirma que inicialmente foi determinada a penhora mensal de seu salário, no patamar equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos, valor este revisto posteriormente para a quantia equivalente a 20% de seus rendimentos líquidos. Sustenta que aufere renda bruta de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), chegando ao máximo de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) com eventual comissão por vendas, cujo valor sequer é suficiente para custear as necessidades básicas do mês. Destaca gastos com água, luz, aluguel, despesas médicas de sua genitora, pensão alimentícia, entre outros, no importe de R$ 4.097,00. Argumenta que, atualmente, apresenta quadro de depressão, ficando por dias afastado do trabalho. Pugna pela reforma da decisão a fim de determinar o desconto mensal em seus rendimentos no patamar a equivalente a 10% de seus rendimentos, até quitação do débito.
3. Foram apresentadas contrarrazões (ID 46794149).
4. O Código de Processo Civil prevê, no art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família, nos seguintes termos: "a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
5. O agravante, de acordo com os contracheques acostados aos autos (ID 45417720), aufere renda bruta mensal em torno de R$ 4.000,00, restando demonstrado que possui despesas com pensão alimentícia, empréstimo consignado, aluguel, energia elétrica e outros. Dessa forma, a manutenção da penhora de 20% de seus rendimentos, certamente acarretará prejuízo à sua subsistência. Contudo, observadas ausências de comprovação de quitação efetiva de todas as despesas alegadas, a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do agravante, além de se adequar à sua capacidade financeira e lhe permitir sobreviver de forma digna, oferece satisfação mínima ao credor, que possui o direito de ver-se ressarcido em relação ao prejuízo causado pelo agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para limitar a penhora, diretamente sobre a folha de pagamento do agravante, no percentual de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação do débito, mantidos os demais termos da decisão agravada.
7. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.